Tribunal: STF
Processo: HC 228144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Pleito de distribuição por prevenção. Processo justificador. Incognoscibilidade. Trânsito em julgado. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Livre distribuição mantida.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, uma vez indicada, pelo impetrante, a prevenção do Ministro Edson Fachin.



    2. A prevenção é afirmada nos seguintes termos (Petição nº 49.197/2023):



    “Importante salientar, de início, que o paciente já teve Habeas Corpus impetrado a seu favor em razão do mesmo ato e autoridade coatora. Naquela oportunidade, o processo foi autuado sob o n. HC 227626 e distribuído sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, razão pela qual se requer a distribuição por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF.”



    3. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Adorno contra acórdão que rejeitou os Embargos de declaração no Agravo Regimental no REsp 1.873.705/STJ (doc. 18, fl. 1). 



    A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, no momento da distribuição, retornou o processo HC 227.626 impetrado em favor do mesmo paciente, contra acórdão (distinto) que negara provimento ao agravo regimental apresentado nos autos do mesmo REsp 1.873.705/STJ (doc. 3, fl. 1 do referido HC). 



    O HC 227.626 teve seguimento negado em 04.5.2023 e transitou em julgado em 13.5.2023. 



    Ao distribuir o presente HC 228.144, em 16.5.2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 69, § 2º, do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    5. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que, na linha do quanto informado pela Secretaria Judiciária, incide na espécie, não conhecido, por instrução insuficiente, o HC 227.626, processo indicado pelo impetrante como justificador da prevenção ventilada.



    Ante o exposto, mantenho a livre distribuição.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente